Tribunal: TJMT
Processo: 1026735-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026735-83.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), MANOELA ROCHA PORTO DA COSTA VIEIRA - CPF: 047.773.471-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. PERDIMENTO DE IMÓVEL EM FAVOR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que confirmou sentença de extinção de execução fiscal por ilegitimidade passiva do executado, cujo imóvel havia sido objeto de perdimento em favor da União antes da constituição do crédito tributário de IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se existe obscuridade quanto à compreensão da tese sobre a inocorrência de transferência efetiva da propriedade e seu impacto na legitimidade passiva do executado original; (ii) analisar se há omissão quanto à aplicação do entendimento do STF sobre imunidade recíproca e responsabilidade por sucessão; e (iii) examinar se ocorreu omissão quanto ao pedido de remessa dos autos à Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legitimidade passiva, reconhecendo que a decisão de perdimento do imóvel em favor da União, proferida em 20/10/2014, ocorreu antes da constituição do crédito tributário por meio das CDAs datadas de 06/06/2019, afastando a legitimidade passiva do executado.

4. A perda da propriedade por força de decisão judicial transitada em julgado é suficiente para afastar a legitimidade passiva do executado para responder por créditos tributários constituídos posteriormente, independentemente da efetiva transferência da posse física do imóvel.

5. O acórdão distinguiu adequadamente o precedente invocado pelo embargante (RE n. 599176/PR) da situação em análise, destacando que aquele trata de responsabilidade tributária por sucessão em caso de aquisição de imóvel pela União, enquanto no caso em tela trata-se de perdimento de bens determinado judicialmente em processo criminal.

6. O redirecionamento da execução fiscal para a União implicaria modificação do polo passivo da Certidão de Dívida Ativa após a prolação da sentença, o que é vedado pela Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

7. O acórdão fundamentou adequadamente a impossibilidade de remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que a União não integra a relação processual, afastando a competência federal nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal.

8. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1. Não há obscuridade, omissão ou contradição no acórdão que reconhece a ilegitimidade passiva do executado para responder por créditos tributários de IPTU constituídos após decisão judicial de perdimento do imóvel em favor da União.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I, art. 150, VI, "a"; CTN, arts. 32 e 34; CPC, arts. 924, III, 1.022; Súmula 392 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; STF, RE n. 599176/PR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração no
1026735-83.2019.8.11.0041
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá.

A sentença de primeiro grau acolheu exceção de pré-executividade apresentada por
JOÃO ARCANJO RIBEIRO
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPTU, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese, que: (i) há obscuridade quanto à compreensão da tese recursal sobre a inocorrência de transferência efetiva da propriedade e seu impacto na legitimidade passiva do executado original; (ii) há omissão quanto à analogia com o entendimento consolidado do STF sobre a imunidade recíproca e a responsabilidade por sucessão; e (iii) há omissão quanto ao pedido de remessa dos autos à Justiça Federal em razão da incompetência da Justiça Estadual.

O embargado apresentou contrarrazões, alegando que os embargos são manifestamente protelatórios, pois repetem argumentos já analisados e decididos pelo acórdão embargado. Sustenta que o acórdão foi claro ao fundamentar que a decisão de perdimento do imóvel em favor da União, proferida em 20/10/2014, ocorreu antes da constituição do crédito tributário, afastando a legitimidade passiva do executado. Afirma ainda que os débitos discutidos já foram quitados por sub-rogação, conforme extrato de débitos juntado aos autos. Por fim, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé e por embargos protelatórios (Id. 314447387, fl.02).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinando-se, por expressa determinação legal, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente existentes na decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o Município embargante aponta supostas obscuridades e omissões no acórdão que negou provimento ao agravo interno. Passo a analisar cada uma das alegações.

-
Da alegada obscuridade quanto à compreensão da tese sobre a inocorrência de transferência efetiva da propriedade.

O embargante alega que o acórdão
foi obscuro
ao não compreender adequadamente sua tese sobre a ausência de efetiva transferência da propriedade e posse do imóvel para a União, mesmo após a decisão de perdimento proferida em 20/10/2014.

Contudo,
não se verifica qualquer obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a questão ao consignar que a decisão de perdimento do imóvel em favor da União
, proferida em 20/10/2014, ocorreu antes da constituição do crédito tributário por meio das CDAs datadas de 06/06/2019, o que afasta a legitimidade passiva do executado original.

O acórdão foi claro ao reconhecer que, independentemente da efetiva transferência da posse física do imóvel,
a perda da propriedade já havia ocorrido por força de decisão judicial transitada em julgado
, o que é suficiente para afastar a legitimidade passiva do executado para responder por créditos tributários constituídos posteriormente à decisão de perdimento.

Conforme preceituam os artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, sendo contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. No caso em análise, o executado não mais detinha qualquer dessas condições à época da constituição do crédito tributário, uma vez que a propriedade já havia sido transferida à União por força de decisão judicial.

O acórdão também destacou que
o próprio Município constatou
, após exame da matrícula do imóvel, as averbações referentes à alienação do bem em leilão público, e que o Boletim de Cadastro Imobiliário do Município de Cuiabá juntado aos autos confirma que o imóvel já foi transferido para terceiro arrematante, demonstrando que o imóvel não pertence mais ao executado há anos.

Portanto,
não há qualquer obscuridade a ser sanada neste ponto
, pois o acórdão foi claro ao reconhecer que a decisão de perdimento, por si só, é suficiente para afastar a legitimidade passiva do executado para responder por créditos tributários constituídos posteriormente.

-
Da alegada omissão quanto à analogia com o entendimento do STF sobre a imunidade recíproca e a responsabilidade por sucessão.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca em casos de responsabilidade por sucessão, conforme julgado no RE n. 599176/PR.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que o redirecionamento da execução fiscal para a União implicaria na modificação do polo passivo da Certidão de Dívida Ativa após a prolação da sentença, o que é vedado pelo entendimento consolidado na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, o acórdão também abordou a questão da imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros.

A decisão colegiada, foi clara ao distinguir o precedente invocado pelo embargante (RE n. 599176/PR) da situação em análise, destacando que aquele trata de responsabilidade tributária por sucessão em caso de aquisição de imóvel pela União, enquanto no caso em análise trata-se de perdimento de bens determinado judicialmente em processo criminal, situação que possui regramento próprio.

Cabe ressaltar ainda,
que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes
, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso. A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL. LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. (...) VI - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto." (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão da imunidade recíproca e da responsabilidade por sucessão, distinguindo o precedente invocado pelo embargante da situação em análise.

-
Da alegada omissão quanto ao pedido de remessa dos autos à Justiça Federal.

Por fim, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente esta questão ao consignar que "
não há que se falar em declínio da competência para a Justiça Federal, uma vez que o Ente Federativo União não figura como parte na presente demanda
".

O acórdão fundamentou adequadamente a questão, destacando que, conforme estabelece o artigo 109, I, da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. No caso em análise, a União não integra a relação processual, seja no polo ativo ou passivo, o que afasta a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda.

O
pedido de remessa dos autos à Justiça Federal estava diretamente vinculado ao pleito de redirecionamento da execução para a União, que foi expressamente rejeitado pelo acórdão.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão foi claro ao afastar a competência da Justiça Federal, uma vez que a União não figura como parte na presente demanda.

Em síntese, verifica-se que, na realidade, a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Dessa forma, não vislumbrado quaisquer dos vícios apontados pelo Embargante, o não acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Municipalidade, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025